Tribunal: TJES
Processo: 0000217-86.2020.8.08.0020
Classe: Petição Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cabimento; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-86.2020.8.08.0020
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: NILCEIA APARECIDA CORREA DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000217-86.2020.8.08.0020

Recorrente: NILCEIA APARECIDA CORREA DA SILVA

Recorridos: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUACUI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CABEÇA E PESCOÇO NÃO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. COM EFEITO, A SAÚDE É DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL INSERIDO NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL, RAZÃO PELA QUAL É DEVER DO ESTADO, EM SENTIDO LATO, VIABILIZAR O TRATAMENTO AOS QUE DELE NECESSITAM. CONTUDO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE PESEM AS NARRATIVAS RECURSAIS E A DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A ENFERMIDADE, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDIQUE A URGÊNCIA ALEGADA. A BUSCA PELA VIA JUDICIAL PARA ALTERAÇÃO DAS PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS PODERIA, NÃO APENAS ENSEJAR ÔNUS ECONÔMICO ANORMAL PARA O PODER PÚBLICO, MAS IGUALMENTE AFETAR AS PRIORIDADES JÁ ESTABELECIDAS EM PROL DE OUTROS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. PORTANTO, AUSENTE A PROVA DO CARÁTER EMERGENCIAL OU DO RISCO IMINENTE À VIDA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO, INVIABILIZA-SE A CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

POR FIM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE
ADVOGADO DATIVO
EM FAVOR DA RECORRENTE, QUE RECAIU SOBRE O ILMO.
DR. CASSIANO SILVA ARAÚJO, OAB/ES 30.888
, ARBITRO HONORÁRIOS EM SEU FAVOR, A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO VALOR DE
R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS),
HAJA VISTA A PREVISÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.987 – R, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTEROU O ART. 2º, INCISO III, DO DECRETO Nº 2821-R, DE 10 DE AGOSTO DE 2011.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)